Tribunal: TJMT
Processo: 0001245-60.2019.8.11.0014
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001245-60.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL ROCHA DA SILVA - CPF: 061.797.081-50 (APELANTE), JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE - CPF: 024.734.681-09 (ADVOGADO), MARCOS DIONE DE SOUZA SANTANA - CPF: 019.485.611-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), LUIZ OTÁVIO LEMES VIEIRA (ASSISTENTE), MARCOS ROBERTO SPENGLER (ASSISTENTE), JOÃO FERREIRA DE SANTANA (ASSISTENTE), SILMARA SOARES RIBEIRO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO ATIVA – ALEGADA
INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA ESPECIALIZAÇÃO DA VARA – NULIDADE RELATIVA – ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA – REJEIÇÃO - PRETENDIDA REVISÃO DOSIMÉTRICA – NÃO ACOLHIMENTO - PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –– RECURSO DESPROVIDO.

A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguida tempestiva e oportunamente pelas partes interessadas, sob pena de preclusão.

É vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal, com exceção das hipóteses de causa de aumento ou diminuição de pena na terceira fase da dosimetria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que condenou
Rafael Rocha da Silva e Marcos Dione de Souza Santana,
no incurso do artigo 2o, §2o e 4o, inc. I da Lei n. 12850/2013, sendo respectivamente, as penas fixadas em pena de 10 (dez) anos e 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, e 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, em regime semiaberto.

Busca a defesa de Rafael Rocha, a revisão dosimétrica
in totum
, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, bem como em relação ao réu Marcos Dione, alega a nulidade absoluta dos autos por incompetência do Juízo de Poxoréu-MT. (Id. 151645900).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação com a manutenção da sentença (Id
151644333).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (Id
158828194
).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o apelante Marcos Dione de Sousa, a nulidade absoluta dos autos por incompetência do Juízo da Comarca de Poxoréu-MT, para processar e julgar o feito, asseverando que, por se tratar de crime que envolvem organizações criminosas, ser de exclusividade da Sétima Vara Criminal da Capital.

Pois bem. Sobre a questão, é evidente que o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital é competente para julgar crimes de organização criminosa em todo Estado de Mato Grosso, entretanto, não existe regra contrária da competência em razão da matéria, atinente às especializações das Varas, não cabendo nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa.

Sendo assim, ao contrário do pedido do apelante,
entendo que o processo não pode ser utilizado como meio de estratégias pela defesa, visto que a mesma permaneceu inerte no curso do processo, acreditando ser oportuno o pedido de nulidade na apelação.

Além de que, não foi declarado nenhum prejuízo pelas partes em face de ser julgado na Comarca de origem, sendo assim entendo ser competente para julgá-los o Juízo da Vara Criminal de Poxoréu-MT.

A propósito, verifica-se que a matéria discutida já foi debatida e denegada de forma unânime neste Sodalício, senão vejamos,
verbis:

“
HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO INSURGENTES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO

JUÍZO – AÇÃO PENAL PROCESSADA NO LOCAL DA INFRAÇÃO E NÃO NA VARA ESPECIALIZADA – NULIDADE RELATIVA – ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO – ORDEM DENEGADA. A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguida tempestiva e oportunamente pelas partes interessadas, sob pena de preclusão. Consoante precedentes das excelsas Cortes Superiores, a eventual inobservância à alteração de competência em razão da especialização das varas constitui nulidade relativa, e não absoluta, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo e, acaso não arguida de forma temporânea na ocasião oportuna, de preclusão. (TJMT 1010112-33.2020.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020)”.

Isto posto,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, busca o apelante Rafael Rocha da Silva a revisão dosimétrica
in totum
, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Pois bem.
O Magistrado quando da dosimetria da pena assim o fez,
verbis
:

“(...)
Com relação à imputação feita ao denunciado RAFAEL ROCHA DA SILVA, o artigo 16, §1.o, da Lei n.o 10.826/03 prevê pena privativa de liberdade de 03 (três) a 06 (seis) anos, além de multa
. Desta forma, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o condenado agiu com culpabilidade anormal à espécie, pois o crime foi praticado com o intuito de beneficiar organização criminosa (Comando Vermelho
).
O acusado é primário e não possui maus antecedentes, não havendo, nos autos, qualquer elemento para ensejar à valoração da conduta social ou da personalidade do acusado em seu desfavor, ao passo que o motivo não é apenas o próprio do tipo, devendo ser sopesado em desfavor do acusado, pois visava garantir a realização de crimes por organização criminosa que vem dominando o crime nesta Comarca. As circunstâncias são normais do tipo, não havendo elementos para sopesar-se as consequências em desfavor do acusado. Não há que se falar, ainda, em comportamento da vítima, pois, em crimes como o analisado neste tópico, a vítima é a sociedade, e por conseguinte, a segurança pública, que tanto tem padecido diante do crescimento vertiginoso de atividades criminosas, especialmente, as relacionadas aos delitos envolvendo armas de fogo.
Assim, considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e mais 15 (quinze) dias/multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Na segunda fase da dosimetria, noto ausente qualquer circunstância agravante, ao passo que verifico, por outro lado, a presença da atenuante da confissão espontânea,
motivo pelo qual reduzo a pena fixada ao patamar do mínimo legal, diante do conteúdo da Súmula 231 do STJ.
Na terceira fase da dosimetria da pena nota-se, igualmente, a ausência de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, de sorte que, mantenho a pena fixada
em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual TORNO DEFINITIVA
(...).”

De plano, verifico que o pleito defensivo quanto à redução da pena abaixo do patamar mínimo determinado em lei é descabido.

Isso porque, é vedado ao Magistrado estabelecer pena fora dos limites legais previstos abstratamente para a infração penal, com exceção das hipóteses de causa de aumento ou diminuição de pena, as quais não foram reconhecidas neste caso.

In casu
, a pena em abstrato prevista no artigo 16, §1o, inciso IV da Le no 10826/03, prevê pena privativa de liberdade de 03(três) a 06 (seis) anos.

Na primeira fase, o Magistrado analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verificou que o réu agiu com culpabilidade anormal á espécie, pois o crime foi praticado com o intuito de beneficiar organização criminosa, fixando a pena-base em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e mais 15 (quinze) dias/multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Todavia, na segunda fase, ante ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduziu a pena fixada ao patamar mínimo legal, diante do conteúdo da Súmula 231 do STJ.

Por fim, na terceira fase, em virtude da ausência de qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, fixou-se a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa á razão de 1/3 do salário mínimo vigente a época.

Portanto, não há qualquer mácula na dosimetria aplicada pelo juízo sentenciante, razão pela qual deve ser mantida a pena definitiva arbitrada pelo juízo
a quo
, que atendeu aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023